Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710888-67.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO PAULO E KIZZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME RECORRIDO: FLORIANO MENDONCA RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREÇO. REALIZAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA, JOIAS, AUTOMÓVEL E ATRAVÉS DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL PERTENCENTE À ADQUIRENTE.TRANSMISSÃO DO IMÓVEL OFERECIDO EM PAGAMENTO. INVIABILIDADE. IMÓVEL TRANSCRITO EM NOME DE TERCEIRO. CORRESPONDENTE. COBRANÇA. OPÇÃO DO ALIENANTE PELA PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO. OBRIGAÇÃO. IMPUTAÇÃO À ADQUIRENTE. IMPOSIÇÃO LEGAL. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL OFERECIDO. QUALIFICAÇÃO (CC, ARTS. 402, 403 e 944). COMPREENSÃO. TERMO INICIAL. INADIMPLÊNCIA. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual. 3. Concertada compra e venda de imóvel cujo pagamento fora concertado para ser realizado mediante a transmissão de bens da titularidade da adquirente e de imóvel da sua suposta propriedade, a apreensão de que o imóvel oferecido com parte do pagamento não está transcrito em seu nome, obstando sua transmissão ao alienante, enseja que, optando ele por preservar o negócio, lhe seja assegurada a percepção do equivalente em dinheiro, além da composição das perdas e danos que experimentara em razão de ter ficado desprovido da posse do imóvel envolvido na negociação (CC, arts. 402, 403 e 944) 4. Além do que deixara de receber como parte do pagamento do preço, encerrando dano emergente, o alienante, frustrada a fruição do imóvel que lhe fora oferecido em pagamento de parte do preço, experimenta prejuízo derivado do que deixara de auferir com a fruição do imóvel, que, a seu turno, traduz lucro cessante, pois, sob sua posse, dele fruiria pessoalmente ou auferiria os frutos civis que irradiaria, ensejando que lhe seja assegurada a fruição do equivalente aos alugueres que poderia a coisa gerar desde o momento do negócio até a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante se apurar em liquidação, inclusive porque somente com a percepção do equivalente em dinheiro é que o dano será composto e poderá auferir do que o capital é passível de gerar (CC, arts. 402, 927, 944 e 946). 5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade do vendedor, a despeito dos dissabores que experimentara, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 6. Conquanto a frustração da percepção de parte do preço negociado irradie-lhe dissabor e chateação, demandando que se valha da via judicial como forma de auferir o devido, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral do alienante, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 7. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio. 8. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo negocial estabelecido entre as partes (CPC, art. 80). 9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa, porquanto seria imprescindível para a resolução da lide a oitiva de testemunhas. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que orecurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada apontada ofensa ao artigo 369 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que não houve cerceamento de defesa porque “a matéria de fato emergira incontroversa dos elementos colacionados, tornando descabida e desnecessária dilação probatória." (ID 130096826-Pág. 9). Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003